Tribunal: TJDFT
Processo: 0746695-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CNIB. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento interposto em execução de título extrajudicial, no qual se indeferiu o pedido de utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) para localização e indisponibilidade de bens do executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao alegado exaurimento das diligências executivas; (ii) estabelecer se houve ausência de manifestação sobre a aplicação do art. 139, IV, do CPC e da ADI 5.941; (iii) determinar se é cabível o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes ou para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrenta de forma expressa e fundamentada a controvérsia acerca da utilização da CNIB, afastando sua aplicação como meio de localização patrimonial e como medida executiva atípica.
4. A omissão apta a ensejar embargos de declaração exige ausência de manifestação sobre questão relevante, o que não se verifica quando o órgão julgador apresenta fundamentação suficiente para a resolução da controvérsia.
5. O colegiado analisou a aplicação do art. 139, IV, do CPC e concluiu que o poder geral de efetivação não autoriza o desvirtuamento da finalidade normativa da CNIB.
6. A jurisprudência do tribunal afasta a utilização da CNIB como instrumento de pesquisa patrimonial, entendimento reiterado no acórdão embargado.
7. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado.
8. O prequestionamento dispensa menção expressa a dispositivos legais quando a matéria é devidamente enfrentada, admitindo-se o prequestionamento implícito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento:
1. Os embargos de declaração exigem a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.
2. A análise suficiente da controvérsia afasta a alegação de omissão, ainda que o resultado seja desfavorável à parte.
3. O art. 139, IV, do CPC não autoriza a utilização da CNIB em desconformidade com sua finalidade normativa.
4. O prequestionamento é satisfeito quando a matéria jurídica é enfrentada, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais.